Tribunal: CARF
Processo: 12269.004314/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.004314/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.203 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
JEDIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2007
RELEVAÇÃO.
Não comprovado o saneamento da falta, não há como a multa ser relevada,
conforme determina a legislação relativa à matéria, vigente à época da
autuação.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-25.098
– 7a Turma da DRJ/POA, fls. 53 a 57.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.004314/2008-85
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.203 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004314/2008-85

Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Jedil Comércio Importação e Exportação Ltda. foi autuada por infringir a Lei n°
8.212/91, artigo 32, inciso IV, parágrafos 1o e 3o, na redação dada pela Lei n° 9.528/97,
combinados com o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, artigo 225, inciso IV, em razão de ter informado documento Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, com fatos
geradores em valores superiores aos que seriam devidos.
Conforme planilha de fl. 08 que integra a autuação, o contribuinte, nas competências
01/2006, 02/2006 e 03/2007, declarou em GFIP as remunerações dos segurados
empregados em valores superiores aos constantes das folhas de pagamento.
O lançamento totalizou o valor de R$ 2.509,78 (dois mil, quinhentos e nove reais e
setenta e oito centavos), consolidado em 12/11/2008, correspondente à multa prevista na
Lei 8.212/91, artigos 92 e 102, combinados com o RPS, artigos 283, caput, parágrafo 3o
e 373, elevada em duas vezes, na forma prevista no inciso IV do artigo 292 do mesmo
Regulamento em razão da presença de circunstância agravante de reincidência em
infração distinta da presente.
Esclarece o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa -RFAM não ter sido constatada a
presença de circunstância atenuante, tendo a empresa incorrido em circunstância
agravante de reincidência, prevista no inciso V e parágrafo único do artigo 290 do RPS,
relativamente às autuações realizadas em ação fiscal anterior, nos seguintes processos:
- DEBCAD n° 35.400.252-0 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 32, inciso H,
combinado com o RPS, artigo 225, inciso II, e parágrafo 13 a 17, com trânsito em
julgado em 14/02/2003;
- DEBCAD n° 35.400.251-1 - infração à Lei n° 8.212/91, artigo 49, parágrafo Io, alínea
"b", e parágrafo 3o, combinado com o RPS, artigo 256, parágrafo Io, inciso II, e
parágrafo 3o, com trânsito em julgado em 17/07/2003.
A empresa teve ciência da autuação em 18/11/2008, tendo apresentado defesa
tempestiva em 16/12/2008, fls. 11/22.
Discorda da autuação afirmando ter cumprido com seu dever de realizar as respectivas
declarações conforme determina a lei.
Alega ser indevida a multa, aplicada em decorrência de extremo formalismo, rebatido
pelo Judiciário, dificultando a sobrevivência das empresas. O fato de a lei atribuir uma
certa discricionariedade ao fisco não significa que possa agir sem qualquer bom senso.
As penalidades fiscais não podem extrapolar direitos e garantias do contribuinte,
primeiro porque, no caso concreto, não houve falta de preenchimento, segundo porque,
mesmo admitindo o preenchimento incorreto das guias, deveria o fisco primeiro
notificar o contribuinte ao invés de aplicar a multa.
Afirma não ter sido observado o mandamento constante da ADI 551, de aplicação
obrigatória a todos, gerando efeitos de lei. Transcreve trechos do RE 492842/RN, que
reduziu a multa de 75% para 20% do valor principal, cuja decisão refere a ADI 551, que
versa sobre a análise de multa de caráter confiscatório.
Aduz seja afastado o apego ao formalismo em excesso, assegurando o exercício das
garantias constitucionais.
Afirma que tanto a Carta Magna como a Lei n° 9.784/99, trazem em suas disposições o
princípio da finalidade, que representa a necessidade de que seja a lei interpretada c
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.203 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004314/2008-85

aplicada de forma que garanta a realização do fim público. Inerentemente ligadas estão
a legalidade e a finalidade, permitindo inclusive a interpretação da lei em determinados
casos, de forma que, mesmo vigente a norma, não seja aplicada, sob a justificativa de
cumprir com a sua finalidade. Deve o aplicador da lei especificar os motivos da sua
importância e se ainda cumpre com sua função no sistema. A multa, desproporcional à
infração cometida, implica em desrespeito ao direito de propriedade do contribuinte.
Aduz não poder ser responsabilizada por ausência de entrega de documentos, já que os
documentos estão sendo anexados na impugnação. Requer a relevação da multa, em
razão de ter sanado a falta, conforme previsão contida no parágrafo Io do artigo 291 do
Decreto 3.048/99.
Requer, face aos equívocos cometidos pela fiscalização seja julgada procedente a
impugnação, para o cancelamento da multa aplicada, com a conseqüente extinção do
crédito fiscal.
Anexa documentos GFIP, os quais compõem o Anexo I, referido no despacho de fl. 49.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2007
Auto de Infração DEBCAD n° 37.165.733-4 (código de fundamentação legal
91).
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e
legalidade das leis é vinculada para a Administração Pública. 2.
OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A simples alegação de
inocorrência da infração desacompanhada de provas não tem o condão de elidir
a multa imposta, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em relação ao que
alega. 3. LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE. A atividade administrativa
do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. 4. RELEVAÇÃO. Não comprovado o saneamento da falta, não há
como a multa ser relevada, conforme determina a legislação relativa à matéria,
vigente à época da autuação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 61 a 69, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.203 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004314/2008-85

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que a autuação deveu-se ao fato da contribuinte ter deixado de
arrecadar as contribuições dos segurados empregados, mediante desconto de suas remunerações,
relativamente às parcelas pagas a título de Serviços Prestados em Domingos Trabalhados e
Ajuda de Custo, nas competências 08/2005 a 11/2005,01/2006, 03/2006, 04/2006 e de 01/2007 a
12/2007
Em seu recurso voluntário, a recorrente levanta questionamentos relacionados à
constitucionalidade da autuação, do ônus da prova e do pedido de relevação da multa e sobre a
preclusão.
1 – DA CONSTITUCIONALIDADE
Segundo a recorrente, apesar de restar plenamente caracterizado o cunho
confiscatório da multa ora combatida, os julgadores entenderam por mantê-la, sob o fundamento
de que a administração pública cumpre a lei, não cabendo afastar ou diminuir a aplicação da
penalidade sem a previsão legal.
Sobre as discussões relacionadas às ilegalidades e / ou inconstitucionalidades,
para confirmar o acerto da decisão de piso, tem-se a súmula CARF no 2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos da contribuinte.
2 – DO ÔNUS DA PROVA, DA PRECLUSÃO E DO PEDIDO DE
RELEVAÇÃO DA MULTA
Em seu recurso, a contribuinte, sem se adentrar nas questões de fato e de direito
da autuação, lança questionamentos relacionados à preclusão da correção da infração onde
menciona que não pode ser responsabilizada por ausência de entrega de documentos, se os
documentos foram anexados no momento da impugnação (ex vi GF IPs já entregues),
concluindo que a multa em escopo deve ser relevada, na integralidade, conforme permitido pelo
art. 291, § 1° do Decreto 3.048/99.
Analisando os autos, percebe-se que a multa aplicada foi devido à infração à
legislação previdenciária, agravadas pela reincidência, conforme o trecho do relatório fiscal, fls.
08 e 09, a seguir transcrito:
2 - Em Ação Fiscal anterior foram lavrados os auto de infração:
2.1. DEBCAD 35.400.252-0, código de fundamentação legal 34, nos termos do artigo
32 inciso II da Lei 8212/91 de 24/07/91, combinado com o artigo 225, inciso II, e
parágrafos 13 à 17 do Regulamento da Previdência Social – RPS aprovado pelo Decreto
3.048 de 06/05/99 com o Trânsito em Julgado na data de 14/02/2003 ( expiração do
prazo por decurso ).
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.203 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004314/2008-85

2.2. DEBCAD 35.400.251-1, código de fundamentação legal 33, nos termos do artigo
49 parágrafo 1., B, e parágrafo 3. da Lei 8212/91 de 24/O7/91, combinado com o artigo
256, parágrafo 1., II e parágrafo 3. do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/99 com o Trânsito em Julgado na data de
17/07/2003 ( expiração do prazo por decurso ).
3 - A multa corresponde a um valor único de acordo com o artigo 283, I, "a" do decreto
3048/99 e considerando-se a pratica de nova Infração dentro de 05 anos do trânsito em
julgado dos AIS citados no parágrafo anterior; considerando-se que a nova Infração tem
fundamentação legal diversa dos AIS lavrados, tal fato configura a Reincidencia
Generica, elevando a Multa em duas vezes, de acordo com o artigo 292 inciso IV do
RPS – Regulamento da Previdência Social (decreto n° 3048/99).
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da recorrente tanto pela
reincidência quanto pela não apresentação dos comprovantes de pagamento temporâneo das
contribuições devidas pela contribuinte em questão, pois, que os documentos GFIP das
competências objeto da presente autuação (fls. 94/98, 89/93 e 17/21), referem-se ao CNPJ n°
03.240.259/0002-89, enquanto que as infrações cometidas dizem respeito ao CNPJ n°
03.240.259/0003-60.
Segundo o Decreto 3.048/99, a relevação da multa se procederá caso seja
corrigido a falta dentro do prazo de defesa, que o contribuinte seja primário e que não tenha
ocorrido circunstância agravante, conforme os trechos do referido decreto a seguir transcrito:
Decreto 3.048/99
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o
infrator corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa,
ainda que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver
corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Portanto, considerando que a recorrente não contestou a reincidência, como
também a informação prestada pela decisão recorrida onde que afirma que os pagamento diziam
respeito a outro contribuinte, entendo não serem passíveis de consideração os argumentos
relacionados à preclusão administrativa em busca da verdade material.
Diante do exposto, entendo que deve ser mantida a autuação, seja pela
reincidência, seja pela falta de comprovação temporânea da correção da infração.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.203 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.004314/2008-85

Fl. 204
DF CARF MF
Original